Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803903-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: PETRONIO DOS SANTOS PEDROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV DO CP.

FALTA DE PROVAS:
NÃO CONHECIMENTO
. ALEGAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA PRESENTE VIA, VISTO QUE O HABEAS CORPUS, MEDIDA DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE PRESTA AO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
. O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO, EM 28/08/2020. RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS SOMENTE EM 01/02/2021. RECURSO REMETIDO A ESTA SUPERIOR INSTÂNCIA PARA APRECIAÇÃO, EM 18/05/2021. MORA QUE NÃO SE MOSTRA IRRAZOÁVEL, SENDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO SINGULAR.

REITERADO ENTENDIMENTO DE QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

MITIGAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE APTA A JUSTIFICAR TAL MITIGAÇÃO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DOS REQUISITOS, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
INOCORRÊNCIA
.

PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO, ASSIM COMO A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE QUE, À LUZ DO DIA E FAZENDO USO DE UM FACÃO PERSEGUIU E MATOU À VITIMA COM DIVERSOS GOLPES.

DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DADA A GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA E AUDÁCIA DO PACIENTE NO DECORRER DA AÇÃO DELITIVA.

PEDIDO PARA QUE AO PACIENTE SEJA CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO QUE DISPOSTO NO ART. 318, III, TENDO EM VISTA SER SEU PAI IDOSO.
IMPROCEDENTE.
PACIENTE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO RETRO MENCIONADO DISPOSITIVO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVAS DA ALEGADA NECESSIDADE DE CUIDADOS COM SEU GENITOR QUE LEVE À CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM.

ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
PETRÔNIO DOS SANTOS PEDROSA
, por advogados formalmente constituídos, sob o argumento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade e tendo cerceado seu direito de ir e vir em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, tendo em vista que encontra-se preso preventivamente desde 23/11/2019, bem como por falta de fundamentação da decisão que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, além de inexistirem provas da autoria delitiva.

Afirmam ainda os impetrantes que o paciente foi pronunciado em 28/08/2020, sendo interposto recurso em sentido estrito em 16/11/2020, e recebido em 17/12/2020, sendo as contrarrazões apresentadas em 05/02/2021, mas, que os autos estão paralisados desde 08/02/2021, aguardando tão somente sua remessa à instância superior.

Relatam que não há nos autos qualquer evidência de que o paciente causará óbice à instrução processual ou de que tenha ameaçado testemunhas, sendo detentor de condições pessoais favoráveis pois trabalha e reside no distrito da culpa, além de ser filho único de um senhor idoso que necessita de seus cuidados, restando configurado excesso de prazo não só na manutenção de sua custódia como para remessa do recurso ao tribunal para seu julgamento e patente o constrangimento a que está sendo submetido o paciente ante o cerceamento de sua liberdade.

Requereram a concessão liminar da ordem com expedição do competente Alvará de soltura em favor do paciente, ou mesmo que este passe à prisão domiciliar uma vez que necessário aos cuidados de pessoa idosa e, ao final, que seja ratificada a ordem para que o paciente aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade, nos termos do art. 649 do CPP.

Juntaram documentos.

O feito foi distribuído durante o Plantão Judicial, porém, não foi conhecido por não se tratar de matéria atinente a este especial regime, sendo encaminhado à redistribuição e, recebidos os autos, reservei-me para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, tendo esta as prestado em ID 5149144/45/46/47/48/49/50, tendo a defesa reiterado o pedido liminar, ID 5127334.

Retornados os autos, foi denegada a liminar, ID 5144956, sendo determinado o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça que, através de Parecer da lavra da Drª. Mª Célia Filocreão, ID 5175532, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente por ausência excesso de prazo na manutenção de sua custódia, por falta de fundamentação da decisão que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, bem como pelo fato de ser o paciente filho único de um idoso que necessita de seus cuidados, requerendo a aplicação ao caso do que disposto no art. 318, III, do Código de Processo Penal, alegando ainda a inexistência de provas em desfavor do paciente.

A
dianto,
prima facie,
que
conheço

parcialmente

a ordem impetrada e, na parte conhecida, a denego.

Quanto à alegação de falta de provas, tenho por não conhecer deste ponto da impetração tendo em vista que a via estreita do
habeas corpus
, que é de cognição sumária, não comporta dilação probatória, o que demandaria revolvimento de provas, sendo tal incabível nesta via, como já pacificado pela jurisprudência desta Corte, a saber:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...). I. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017).

Portanto, tal questão há que ser dirimida durante a instrução processual, razão pela qual não conheço da tese em referência.

Quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente, tenho que não há como ser dado provimento ao pedido tendo em vista que, conforme
o que consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CPB – homicídio qualificado
,
já

foi pronunciado, em 28/08/2020, apresentou recurso à pronúncia, em 16/11/2020, sendo este recebido em 17/12 e, conforme informações colhidas pela Procuradoria de Justiça junto à Vara de origem, os autos foram enviados à esta Corte para julgamento do recurso em 18/05 último.

Observa-se, portanto, que o feito vem seguindo os trâmites normais, não está parado, ao contrário, já teve a instrução finalizada, apesar mesmo de retardo provocado pela própria defesa, pois somente em fevereiro de 2021

apresentou as razões ao recurso cuja sentença foi proferida em agosto de 2020, ou seja, 06 meses depois, tendo tal proceder colaborado para a demora da remessa ao Tribunal, não se observando no caso desídia do Poder Judiciário, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o excesso de prazo não se caracteriza tão somente pela soma aritmética em relação a prazos processuais, devendo cada caso ser analisado em conformidade com suas peculiaridades e, no caso em apreço, necessária a observância do princípio da razoabilidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência do C. STJ, e também desta E. Corte, neste sentido tem se manifestado, conforme aresto a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADA MORA ESTATAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 2. Na espécie, como destacado na sentença, além de o réu ter permanecido todo o processo preso, não parecendo razoável que, condenado, seja colocado em liberdade, tenho, como forma de resguardo à ordem pública, necessária a manutenção da prisão preventiva, pois que, acaso solto, provavelmente voltará à traficância, sendo esse negócio que exerce há mais de quinze anos (foi condenado por delito de tráfico cometido no longínquo ano de 2004). Ademais, demonstrou crer que a vida do crime é a mais fácil de ser buscada, pois, mesmo estando em cumprimento de pena (livramento condicional), preferiu continuar com a vida torta. 3.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
. 4. Não verifica-se o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta em 1º/7/2019, pois o recorrente encontra-se preso em estabelecimento prisional da região metropolitana de Fortaleza, o que demandou a expedição de carta precatória para sua intimação pessoal da sentença. Sem sua ciência pessoal, os autos não poderiam ser remetidos ao Tribunal de Justiça para processamento da apelação. Ademais, em 23/9/2019, chegou ao juízo da 2ª vara da comarca de Itapipoca/CE a carta precatória com a intimação do recorrente, sendo que, em 25/9/2019, foi determinado a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Ceará para processamento do apelo interposto, estando o feito em segundo grau para apreciação do recurso. 5. Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 119166 CE 2019/0306503-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).

Ademais, tendo se findado a instrução processual, já tendo sido o paciente pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos exatos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 52- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)

Só sendo cabível a mitigação de tal entendimento, como sustentado pela defesa, caso se observasse o alegado excesso de prazo, o que não ocorre no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, senão, vejamos:

PENAL.PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. MITIGAÇÃO DA SUMULA 52/STJ. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
01. Aponta o impetrante falta de fundamentação na decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e excesso de prazo para formação da culpa, podendo a segregação cautelar do paciente ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais favoráveis do acusado. 02. Ab initio, vale ressaltar que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente, manteve a segregação, ainda que traga certa fundamentação, não tem o condão de sanar a ausência de fundamentos no decreto primevo, visto ser esta a decisão que necessita conter justificativa idônea para a constrição cautelar, pois é a mesma que dá origem ao cárcere do indivíduo, visto que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fundamento da prisão é a decisão que a decreta e não a que a mantém. 03. O magistrado a quo decretou a preventiva sob o a égide da manutenção da ordem pública em razão da reiteração delitiva do acusado, que mesmo estando com cautelar de monitoramento eletrônico voltou a praticar o mesmo ato delitivo, não havendo que se falar para o caso em apreço em substituição do decreto preventivo por outras medidas cautelares. 04.
No que se refere ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a instrução criminal foi encerrada em data recente, 02.06.2020, havendo a acusação apresentado seus memoriais, e as alegações finais da defesa havendo sido protocoladas no dia 06.08.2020, impossível a mitigação da Sumula 52, do Superior Tribunal de Justiça.
05. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, nº 0629463-95.2020.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em CONHECER da ordem impetrada, mas para DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 18 de agosto de 2020 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - HC: 06294639520208060000 CE 0629463-95.2020.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 18/08/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2020).

Igualmente não advém razão à defesa no que concerne à alegada falta de fundamentação da decisão que denegou o pedido de revogação da custódia do paciente.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o paciente teve contra si intentada ação penal em razão da prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Moisés Rodrigues Teles, tendo assim se manifestado a quando da reavaliação da prisão preventiva,
verbis
:

“Como bem demonstrado nas decisões anteriores, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, tratando-se de crime contra a vida, bem como pelo modus operandi empregado, vez que o(s) réu(s), por motivo torpe, teria ceifado a vida da vítima, com vários golpes de faca, que atingiram seu crânio e abdômen, seja pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois não há elementos concretos de que solto(s) não se evadirá(ão) do distrito da culpa. Há gravidade concreta na conduta diante dos aparentes e eventuais excessos que teria o acusado supostamente incorrido ao prosseguir, em tese, com a ação criminosa quando já teria ferido a vítima gravemente, supostamente usando um facão de 40 cm, enquanto a vítima estaria portando uma faca menor, e mesmo assim, teria, em tese, progredido na ação criminosa quando poderia ter retrocedido, cujos fatos não se tem juízo de certeza, neste momento procedimental, o que será avaliado pelos jurados por ocasião do julgamento em plenário. Há, ainda, indícios de que o crime teria sido praticado por motivo torpe decorrente de uma rixa antiga que o ora acusado, em tese, mantinha com a vítima dentro do presídio de Redenção/PA, assim como pelos indícios de ter sido praticado por meio cruel, gerando sofrimento desnecessário ao ofendido, consistente em ter supostamente corrido atrás da vítima com um facão na mão, golpeando-a, causando, supostamente, ferimentos por arma branca – faca, na região external em linha mamária, e, na mesma ocasião, continuado no encalço da vítima e aplicado outros golpes de contra ela o que teria, em tese, gerado sofrimento desnecessário ao ofendido, o que também será levado ao conhecimento do júri, a quem cabe o juízo de certeza. Embora não tenha sido, ainda, juntada CAC atualizada nos autos, o que deverá ser providenciado pela Secretaria, há informação nos autos de que o acusado já teria se envolvido em outros fatos delituosos, inclusive permaneceu preso por aproximadamente 02 (dois) anos e foi condenado em sentença condenatória (processo n° 0030809- 46.2015.8.14.0045) pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 2° da lei 8.072/90, praticado em 06/07/2015 (evento n. 27 do PDF), à pena de 5 anos de reclusão, e estaria cumprindo pena em regime semiaberto, conforme documentos juntados em audiência do dia 05/08/2020, demonstrando que voltou a se envolver em fatos criminosos, violando, assim, a ordem pública que deve ser garantida. Nesse aspecto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe de 11/9/2015; e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe de 16/3/2015.”

Observa-se, portanto, do excerto da manifestação singular ao norte colacionado, suficiente fundamentação à manutenção da custódia, não havendo que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP ou qualquer violação a preceito legal tendo em vista que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, pois o ora paciente teria sido preso em flagrante em razão da prática do crime de homicídio qualificado, tendo o magistrado demonstrado ser necessária a manutenção da custódia em razão da periculosidade de sua conduta, o
modus operandi
adotado e a audácia da ação, uma vez que, se utilizando de um facão, em plena luz do dia
perseguiu e esfaqueou várias vezes a vítima, tendo mesmo a perseguido pelos quintais da vizinhança quando aquela tentava escapar de seus golpes, restando demonstrada sua audácia, a gravidade concreta do crime, sua periculosidade e o real risco de que venha a se evadir do distrito da culpa.

Ademais, como bem se denota dos autos, além da gravidade do delito o ora paciente teria atuado com elevada audácia, demonstrando seu desprezo pelas regras legais e sociais de convivência ao praticar a conduta na via pública, em plena luz do dia, restando cristalina a necessidade de assegurar a ordem pública que, por certo, resta abalada em razão de tal conduta, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta também se faz presente, como demonstrado, sendo esta, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio. Prisão e liberdade provisória: lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e tendo o magistrado singular demonstrado, com base no caso concreto, os motivos pelos quais decretou e manteve a custódia preventiva do paciente, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Acerca da matéria, trago jurisprudência atual de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga. Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo. Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13). Negritei e grifei

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente, indeferindo o pedido de sua revogação.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tenho que o paciente não faz jus a tal benefício pois não se enquadra em quaisquer das possibilidades previstas nos artigos 317 e 318 do CPP, não tendo feito prova alguma acerca de possível doença grave a que esteja acometido seu genitor, ou mesmo acerca da impossibilidade deste em se manter sozinho, e que leve à concessão da ordem por razões humanitárias, não podendo o fato de supostamente ser filho único ser utilizado como argumento para tal, tendo a defesa deixado de demonstrar a presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão do pedido, sendo imperativo registrar que inexiste nos presentes autos prova pré-constituída no sentido de demonstrar sua essencialidade aos cuidados de seu pai idoso, como argumenta, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado também quanto a esta alegação.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que os artigos 317 e 318 do CPP e o próprio entendimento do STF não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que ambos contemplam, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, restando demonstrado que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, e que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. (...). (Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, cediço é o entendimento de que estas não têm, per se, o condão de levar à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Assim, não se vislumbra quaisquer razões que justifiquem a soltura do paciente, ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao mesmo, devendo-se manter inalterado o decreto cautelar.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ, denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2021